Tribunal: TJDFT
Processo: 0029925-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. EMBARGANTE. COOBRIGADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. DIREITOS CREDITÓRIOS. PENHOR. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI No 11.101/05, ART. 49, §§3o E 5o). EXCEÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA. SUBMISSÃO AO PLANO. EXECUÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO CÍVEL. POSSIBILIDADE. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÔMPUTO INDEVIDO DE JUROS MORATÓRIOS E MULTA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO EMBARGANTE (CPC, ARTS. 373, I, E 917, §§3o E 4o). REALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DOS EMBARGOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGADA. APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO EQUIVALENTE AO DOBRO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. CARACTERIZAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). APELAÇÃO DA EMBARGADA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A insubsistência da consumação do preparo de forma contemporânea à interposição do recurso e no interregno assegurado à parte recorrente para realizá-lo, na forma dobrada, conforme resguardado pelo legislador processual (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivado pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido no momento do exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso.
2. Emergindo incontroversos os fatos do que estampa o contrato firmado, a aferição da legalidade e legitimidade de cláusulas contratuais consubstancia matéria exclusivamente de direito por depender tão-somente do enquadramento do avençado com lastro em normatização subalterna ao tratamento que legalmente lhe é dispensado, não dependendo da produção de nenhuma prova, ensejando que a ação seja julgada antecipadamente como expressão do devido processo legal.
3. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de garantia, como o penhor de direitos creditórios, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos do penhor de direitos creditórios de titularidade da recuperanda dados em garantia ao crédito retratado em cédula de crédito imobiliário, no qual é, inclusive, a devedora principal, porquanto os direitos creditórios dados em penhor já não lhe pertencem, pois foram vinculados ao título de crédito como forma de garantir o seu pagamento, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial.
4. Alinhando a embargante a subsistência de excesso na execução que é promovida em seu desfavor decorrente do cômputo indevido de juros moratórios e multa, legitimando a mitigação do débito exequendo, fica-lhe imputado o ônus de evidenciar o que aduzira e invocara como sustentação do direito que persegue, consoante preceitua a cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e o regramento que pauta os embargos nos quais é aventado excesso de execução, estando-lhe afeto, inclusive, o ônus de aparelhar a inicial com a indicação do débito que reconhece acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena, inclusive, de esse fundamento não ser sequer examinado (CPC, art. 917, §§3o e 4o).
5. Emergindo do cotejo dos elementos de convicção reunidos no caderno processual a constatação de que, ignorando o encargo que lhe estava debitado, não guarnecera a embargante o que aduzira com prova hábil e suficiente, deixando desprovido de lastro material os fatos que alinhara visando evidenciar o excesso da obrigação exequenda, a rejeição do pedido que formulara almejando o reconhecimento de excesso de execução consubstancia corolário inexorável da circunstância de que o direito invocado restara desguarnecido dos fatos constitutivos que o aparelhariam (CPC, arts. 373, inciso I, e 917, §§3o e 4o).
6. Apelação da embargada não conhecida. Apelação da embargante conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.